Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0711550-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA NUNES RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ARG REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho ID 20600094, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito